Tribunal: TJDFT
Processo: 0729473-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729473-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA SILVA RESENDE AGRAVADO: EDUARDO DE ASSIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Andrea Silva Resende (agravante/autora) contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido no cumprimento de sentença, que tramita em face de Eduardo de Assis Silva. A agravante sustenta em suas razões recursais, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em função da ausência de comprovantes de sua situação de miserabilidade. Alega estar enfrentando sérias dificuldades financeiras, e colaciona documentos que visam comprovar tal fato. Argui urgência e dano irreparável, tendo em visto que, após o transcurso do prazo concedido à causídica, e sem o recolhimento das custas, o feito poderá ser extinto. Requer seja o presente agravo recebido e concedida a liminar para determinar o prosseguimento no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, dispensando a causídica de recolher as custas processuais. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte, somando inclusive ao objeto da ação principal, cobrança de honorários, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator